Tribunal: STJ
Processo: 4517329-86.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229569 - MG(2025/0503833-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON SANTOS MACHADO DE PAULA (PRESO)
AGRAVANTE
: PABLO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
AGRAVANTE
: DANIEL DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WELBERT DE SOUZA DUARTE - MG169949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pelos delitos previstos no art. 33,
, da
e no
§ 1o, da
(este último imputado a
caput
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
Lei n. 10.826/2003
apenas um dos corréus).
2. Segundo o acórdão recorrido, após denúncias anônimas de prática de tráfico de drogas,
policiais abordaram um dos agravantes, com quem apreenderam 239 buchas de maconha e
material para dolagem; em seguida localizaram, em área próxima, 498 buchas de maconha e um
revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado; e, na residência indicada na
denúncia, abordaram os demais agravantes, apreendendo mais 44 tabletes de maconha,
totalizando 781
de maconha.
buchas/tabletes
3. A decisão impugnada manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de entorpecentes
e da apreensão de arma de fogo em contexto de traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva dos agravantes encontra
suporte em fundamentação concreta, especialmente diante da quantidade de drogas apreendidas,
da presença de arma de fogo com numeração suprimida e da invocação da garantia da ordem
e (ii)
pública;
saber se, à luz das condições pessoais favoráveis, da alegação de possível
incidência do
§ 4o, da
(tráfico privilegiado), bem como dos arts. 282 e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
319 do CPP, seria cabível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada evidencia a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão
de 781 buchas e tabletes de maconha, material para dolagem e arma de fogo calibre .38 com
Documento eletrônico VDA55186454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f22bdc72-cf1b-4ff3-a047-6929863e42db

numeração suprimida, o que revela, em exame perfunctório, elevada periculosidade social e
risco à ordem pública, legitimando a prisão preventiva nos termos do
do CPP.
art. 312
6. O porte de arma de fogo no contexto de tráfico de drogas reforça a periculosidade dos agentes
e a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
7. A gravidade concreta da conduta e o potencial risco à ordem pública indicam que medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se inadequadas e
art. 319
insuficientes para neutralizar o risco apontado, impedindo a substituição da custódia.
8. A alegação de possível aplicação do
§ 4o, da
bem como a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
primariedade e demais condições pessoais favoráveis dos agravantes, não afastam, por si sós, a
necessidade da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
e preservou a prisão preventiva dos agravantes.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada ao porte de arma de fogo com
numeração suprimida em contexto de tráfico, configura gravidade concreta da conduta e autoriza
a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. A existência de condições pessoais favoráveis e a eventual possibilidade de incidência do
tráfico privilegiado não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que
evidenciem risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 282;
art. 319; Lei n. 11.343/2006,
e § 4o;
§ 1o.
art. 33, caput
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
921.106/SP,
Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel
204.865/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.2.2025, DJEN 24.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 964.753/SP,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
26.2.2025, DJEN 6.3.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.023.076/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 19.8.2025, DJEN 27.8.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
212.280/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.8.2025, DJEN 25.8.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f22bdc72-cf1b-4ff3-a047-6929863e42db

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229569 - MG(2025/0503833-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON SANTOS MACHADO DE PAULA (PRESO)
AGRAVANTE
: PABLO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
AGRAVANTE
: DANIEL DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WELBERT DE SOUZA DUARTE - MG169949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pelos delitos previstos no art. 33,
, da
e no
§ 1o, da
(este último imputado a
caput
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
Lei n. 10.826/2003
apenas um dos corréus).
2. Segundo o acórdão recorrido, após denúncias anônimas de prática de tráfico de drogas,
policiais abordaram um dos agravantes, com quem apreenderam 239 buchas de maconha e
material para dolagem; em seguida localizaram, em área próxima, 498 buchas de maconha e um
revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado; e, na residência indicada na
denúncia, abordaram os demais agravantes, apreendendo mais 44 tabletes de maconha,
totalizando 781
de maconha.
buchas/tabletes
3. A decisão impugnada manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de entorpecentes
e da apreensão de arma de fogo em contexto de traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva dos agravantes encontra
suporte em fundamentação concreta, especialmente diante da quantidade de drogas apreendidas,
Documento eletrônico VDA54113948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 032100a3-947a-485d-9ecc-e4150dfce762

da presença de arma de fogo com numeração suprimida e da invocação da garantia da ordem
e (ii)
pública;
saber se, à luz das condições pessoais favoráveis, da alegação de possível
incidência do
§ 4o, da
(tráfico privilegiado), bem como dos arts. 282 e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
319 do CPP, seria cabível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada evidencia a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão
de 781 buchas e tabletes de maconha, material para dolagem e arma de fogo calibre .38 com
numeração suprimida, o que revela, em exame perfunctório, elevada periculosidade social e
risco à ordem pública, legitimando a prisão preventiva nos termos do
do CPP.
art. 312
6. O porte de arma de fogo no contexto de tráfico de drogas reforça a periculosidade dos agentes
e a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
7. A gravidade concreta da conduta e o potencial risco à ordem pública indicam que medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se inadequadas e
art. 319
insuficientes para neutralizar o risco apontado, impedindo a substituição da custódia.
8. A alegação de possível aplicação do
§ 4o, da
bem como a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
primariedade e demais condições pessoais favoráveis dos agravantes, não afastam, por si sós, a
necessidade da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
e preservou a prisão preventiva dos agravantes.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada ao porte de arma de fogo com
numeração suprimida em contexto de tráfico, configura gravidade concreta da conduta e autoriza
a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. A existência de condições pessoais favoráveis e a eventual possibilidade de incidência do
tráfico privilegiado não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que
evidenciem risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 282;
art. 319; Lei n. 11.343/2006,
e § 4o;
§ 1o.
art. 33, caput
Lei n. 10.826/2003, art. 16,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
921.106/SP,
Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Joel
204.865/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.2.2025, DJEN 24.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 964.753/SP,
Documento eletrônico VDA54113948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 032100a3-947a-485d-9ecc-e4150dfce762

Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
26.2.2025, DJEN 6.3.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.023.076/RS,
Fonseca, Quinta Turma, j. 19.8.2025, DJEN 27.8.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
212.280/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.8.2025, DJEN 25.8.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON SANTOS MACHADO
e
DE PAULA, PABLO JÚNIO PEREIRA DOS SANTOS
DANIEL DE JESUS DOS
, contra decisão que não conheceu do
mantida a prisão cautelar dos
SANTOS
habeas corpus
agravantes pelos delitos previstos no
da
e art. 16, § 1o da
art. 33, caput,
Lei 11.343/06
(somente Pablo).
Lei no 10.826/03
Nas razões, a defesa reafirma afronta direta a precedentes do STJ — além do HC
118.533 STF — e sustenta que inquéritos e ações penais em curso, gravidade abstrata do crime e
quantidade de drogas não justificam a prisão preventiva, sobretudo em relação a réus
tecnicamente primários. Alega violação ao dever de fundamentação qualificada, ao princípio da
proporcionalidade e ao
86o, do CPP, afirma a suficiência de medidas cautelares diversas
art. 282,
da prisão do
do CPP, e aponta a possibilidade concreta de incidência do
84o, da
art. 319
art. 33,
(tráfico privilegiado), de modo que a segregação cautelar configuraria
Lei 11.343/06
constrangimento ilegal (e-STJ, fls. 522-523).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, a reconsideração da
decisão monocrática para concessão da ordem, subsidiariamente a submissão do feito à Quinta
Turma para julgamento colegiado, e a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação das
medidas cautelares do
do CPP (e-STJ, fls. 524-525).
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

[...] Nesse sentido vejo que, de fato, após o recebimento de denúncias anônimas
dando conta da prática de tráfico de drogas pelos pacientes, a equipe policial se
deslocou até as proximidades do endereço indicado e, ao se depararem com o
paciente Jefferson e realizarem busca pessoal, apreenderam 239 (duzentas e
trinta e nove) buchas de
, além de material para dolagem. Na sequência,
maconha
os policiais se deslocaram até local próximo e, durante varredura, apreenderam 498
(quatrocentas e noventa e oito) buchas de maconha, além de 01 (um) revólver
calibre .38 com numeração suprimida, contendo uma munição de mesmo calibre
Documento eletrônico VDA54113948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 032100a3-947a-485d-9ecc-e4150dfce762

. Em continuidade à diligência, os policiais se dirigiram até a residência alvo da
denúncia e abordaram Pablo e Daniel, sendo encontrados mais 44 (quarenta e
quatro) tabletes de maconha em sua posse.
Dito isso, em uma análise sumária, tem-se que a decisão impugnada demonstrou que
a medida extrema foi imposta com base na gravidade concreta da situação fática,
evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — 781
(setecentas e oitenta e uma)
de maconha — circunstância que
buchas/tabletes
revela, a princípio, a periculosidade social da conduta e o potencial risco à
ordem pública.
Como se verifica, a custódia cautelar atendeu ao disposto no do CPP e está art. 312
suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da
conduta delitiva, pois apreendido variada quantidade de droga e arma de fogo, em contexto de
traficância.
Sobre o tema, esta Corte entende "que o porte de arma ou munição, no contexto de
tráfico de drogas, pode justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do
acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (AgRg no HC
n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
921.106/SP,
13/11/2024,
.
18/11/2024)
Portanto, nesse contexto, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com a soltura dos agravantes. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
964.753/SP,
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
6/3/2025.
Anote-se, ainda, que o fato de a acusado possuir condições pessoais favoráveis, por
si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.023.076/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC n.
1a9/08/2025,
27/08/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
212.280/SC,
20/08/2025,
de
.
25/08/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 032100a3-947a-485d-9ecc-e4150dfce762

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.569 / MG
Número Registro: 2025/0503833-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254517329001 45173298620258130000 50206857320258130245
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEFFERSON SANTOS MACHADO DE PAULA (PRESO)
RECORRENTE : PABLO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
RECORRENTE : DANIEL DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: WELBERT DE SOUZA DUARTE - MG169949
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON SANTOS MACHADO DE PAULA (PRESO)
AGRAVANTE : PABLO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS (PRESO)
AGRAVANTE : DANIEL DE JESUS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : WELBERT DE SOUZA DUARTE - MG169949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55149144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: b57bb41a-0ad7-4ae1-8385-f3b8fc4a104f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: b57bb41a-0ad7-4ae1-8385-f3b8fc4a104f